Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA MERCADOPAGO. INVESTIMENTO FINANCEIRO. SUSPENSÃO SUMÁRIA DA CONTA. IMPEDIMENTO DE RETIRADA DE VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, em relação à obrigação de fazer (liberação das contas e da quantia de R$8.233,94), assim como julgou parcialmente procedente o pedido remanescente para condenar a ré ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado pela recorrente a ensejar a responsabilidade civil da plataforma. Argumenta que, constatada a existência de três cadastros vinculados ao CPF do autor/recorrido, a conta foi suspensa pela equipe de prevenção e segurança, a fim de analisar as transações realizadas. Sustenta que agiu no exercício regular do direito de promover o bloqueio da conta, e que o fato não gerou dano moral indenizável. Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).
6. A recorrida alega que o bloqueio da conta do autor/recorrido foi decorrente do descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma, consistente na manutenção de mais de uma conta pelo mesmo usuário.
7. E embora legítima a adoção de medidas de segurança pela ré, objetivando evitar fraudes e conferir segurança ao consumidor, é necessário que sejam estabelecidos critérios específicos e oportunizado o prévio contraditório e a ampla defesa do usuário, especialmente porque a plataforma é utilizada para movimentações financeiras. No mesmo sentido: Acórdão 1720476, 07502207220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
9. No caso, o autor/recorrido comprovou o bloqueio integral de sua conta, independentemente de prévia comunicação (ID 49750008 - Pág. 2). Por outro lado, a recorrente deixou de demonstrar que o usuário descumpriu os termos de uso da plataforma, dando ensejo à suspensão sumária de sua conta, assim como não justificou a mora de mais de 40(quarenta) dias para regularizar o cadastro do autor, mesmo registradas treze reclamações.
10. A conduta da recorrente ultrapassou o âmbito obrigacional e gerou restrição financeira indevida, visto que o autor ficou desprovido de seus recursos financeiros, situação que vulnerou a sua dignidade e configurou o dano moral.
11. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.